Tribunal: STF
Processo: ACO 3023
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ART. 102, I, “F”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. ESTADO DA BAHIA. SEGREGAÇÃO DE MASSAS. FUNDO PREVIDENCIÁRIO (BAPREV) E FUNDO FINANCEIRO (FUNPREV). RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUPERAVITÁRIO BAPREV PARA O DEFICITÁRIO FUNPREV. FISCALIZAÇÃO DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO DE REVERSÃO DA TRANSFERÊNCIA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA.



    1. O Supremo é competente para dirimir conflitos da União com Estado-membro ou o Distrito Federal, e mesmo entre uns e outros, incluídas entidades da Administração indireta, quando suscetíveis de abalar o pacto federativo, a exemplo de contenda a envolver negativação em cadastros de inadimplência, apta a inviabilizar acordos de cooperação, convênios ou operações de crédito. Inteligência do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal.



    2. A plausibilidade jurídica da postulação demonstrada, especialmente tendo em vista que o Supremo reconheceu a repercussão geral de controvérsia semelhante (RE 1.007.271, ministro Edson Fachin), foi definida no Tema n. 968 nos seguintes termos: “Competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária no que diz respeito ao descumprimento da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.778/2001 pelos demais entes federados.”



    3. Uma vez iminente a inscrição de Estado-membro em cadastro restritivo, estão configurados os perigos de dano e da demora, em decorrência do risco à continuidade de política pública, nomeadamente o pagamento de benefícios previdenciários a servidores públicos.



    4. Agravo interno desprovido.